Tribunal: TJDFT
Processo: 0707767-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707767-08.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: A. B. S. REQUERIDO: F. B. D. E. F. DECISÃO Trata-se de requerimento de concessão de tutela antecipada recursal proposto por Anthony Beze Smith contra a sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Anthony Beze Smith impetrou mandado de segurança contra ato supostamente ilegal praticado pela diretora da Fundação Brasileira de Educação (FUBRAE) consistente na recusa de matrícula do apelante em instituição de ensino supletivo. Narrou que cursa o terceiro (3o) ano do ensino médio e foi aprovado no vestibular da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) ano 2024 para o curso de engenharia da computação. Sustentou que necessita apresentar o certificado de conclusão do ensino médio para efetuar sua matrícula na referida instituição de ensino superior, razão pela qual solicitou a inscrição em curso na modalidade de ensino à distância de Educação de Jovens e Adultos (EJA) oferecido pela apelada. Informou que a sua matrícula foi indeferida, sob o fundamento de que a Resolução n. 2/2020 do Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF) exige que o aluno cumpra um semestre para cada ano letivo a cursar e não autoriza a aceleração de estudos. Requereu a concessão de liminar para a obtenção de matrícula na instituição de ensino supletivo Centro Tecnológico de Brasília (CETEB), com a aplicação imediata de provas, sem exigência de período mínimo de curso ou frequência mínima, e a consequente expedição de certificado de conclusão do ensino médio. Pediu a confirmação da medida liminar no julgamento do mérito. O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença para rejeitar o pedido liminarmente com fundamento nos arts. 332, inc. II e 487, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Consignou que a pretensão do apelante encontra óbice no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.127 e no Incidente de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 13 deste Tribunal de Justiça. O apelante busca a reforma da sentença para o acolhimento do pedido inicial. Destaca a necessidade de antecipação dos efeitos da tutela recursal, pois foi convocado, em 6.3.2025, na sexta (6 a) chamada de aprovados no vestibular da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Salienta que o prazo para a sua matrícula no curso de engenharia da computação se encerra em 7.3.2025 às 17h, o que evidencia o risco de perecimento de seu direito. Sustenta que a restrição para a matrícula na instituição de ensino supletivo viola a norma do art. 208, inc. V, da Constituição Federal que assegura o acesso aos níveis mais elevados de ensino de acordo com a capacidade do aluno, além dos arts. 37 e 38 da Lei n. 9.394/1996. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar à apelada que efetue a sua matrícula no curso supletivo do Centro Tecnológico de Brasília (CETEB), com a aplicação imediata de provas, sem exigência de período mínimo de curso ou frequência mínima, e a consequente expedição de certificado de conclusão do ensino médio. O preparo foi recolhido nos autos do processo originário (id 227920490 do processo n. 0709128-57.2025.8.07.0001). É o relatório. Decido. A pretensão liminar amolda-se ao conceito de tutela de urgência, uma das modalidades de tutela provisória previstas nos arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os recursos não impedem, em regra, a eficácia da decisão recorrida conforme dispõe o art. 995, caput, do Código de Processo Civil. É possível utilizar a tutela de urgência no âmbito recursal, conforme previsão dos arts. 299, parágrafo único, 932, inc. II, 995, parágrafo único, 1.012, §§ 3o e 4o, 1.019, inc. I, 1.026, § 1o, todos do Código de Processo Civil. A concessão está condicionada ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e à demonstração da probabilidade de provimento do recurso por força do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Os requisitos das tutelas de urgência no âmbito recursal são essencialmente os mesmos daqueles estabelecidos pelo art. 300, caput, do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, apesar das pequenas diferenças de redação: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os requisitos são cumulativos. A probabilidade do direito não foi demonstrada no caso concreto em sede de análise provisória. O Superior Tribunal de Justiça fixou no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.127 a tese jurídica seguinte: É ilegal menor de 18 anos, mesmo que antecipado ou com altas habilidades, antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos-CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior. O apelante tem dezoito (18) anos recém-completos, iniciou o terceiro (3o) ano do ensino médio e pretende utilizar o curso supletivo para matricular-se em curso superior. O apelante sustenta que possui a idade mínima para matrícula em curso supletivo, porém a matéria em questão foi submetida à Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal de Justiça. A tese jurídica fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 0005057-03.2018.8.07.0000 foi a de que o ensino supletivo não pode ser utilizado como forma de avanço escolar para matrícula em ensino superior, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular. Confira-se o teor da ementa: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. MATÉRIA DE DIREITO CONTROVERTIDA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, ANTIGO ENSINO SUPLETIVO, COMO FORMA DE PROGRESSÃO ESCOLAR E OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO (ARTS. 37 e 38). IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES. ALUNO JOVEM OU ADULTO QUE NÃO PÔDE FREQUENTAR O ENSINO REGULAR NA IDADE PRÓPRIA. ESTUDANTE MATRICULADO NA REDE REGULAR DE ENSINO. OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO PARA FINS DE ANTECIPAÇÃO DE MATRÍCULA NO ENSINO SUPERIOR. FÓRMULA PRÓPRIA. UTILIZAÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (SUPLETIVO). ILEGITIMIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TESE JURÍDICA FIRMADA PARA OS FINS DO ARTIGO 985 DO CPC. (...) 4. Para fins do artigo 985 do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese jurídica, a ser observada nas ações que versem sobre matrícula de estudantes do ensino regular no sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos - EJA, o antigo ensino supletivo, como forma de obtenção do certificado de conclusão do ensino médico: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos - EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. 5. Incidente admitido e fixada tese jurídica sobre a matéria afetada. Maioria. (Acórdão 1353357, 00050570320188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O art. 985 do Código de Processo Civil impõe a aplicação da tese jurídica firmada em incidente de resolução de demandas repetitivas a todos os processos individuais e coletivos sobre a matéria que tramitem na área de jurisdição dos respectivos tribunais de justiça. As razões trazidas pelo apelante não apresentam relevância suficiente para justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal. A ausência de demonstração da probabilidade do direito vindicado prejudica a análise do preenchimento do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo diante da cumulatividade dos dois requisitos. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos apresentados são insuficientes para a concessão da tutela provisória pleiteada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Levante-se a anotação de sigilo do processo, pois o caso concreto não se enquadra nas hipóteses que excepcionam a regra geral da publicidade dos atos processuais. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator